Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MUNDIM SALDANHA em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença provisório relativo a acórdão que se encontra submetido a recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, do exame dos autos, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade perante o primeiro grau, se qualifica como comerciante e reside em área nobre desta capital (Lago Norte). Desta feita, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo em igual prazo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator